Tribunal: CARF
Processo: 10980.723148/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723148/2009-20
ACÓRDÃO
2202-011.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUVENAL DOS SANTOS NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. RESTRIÇÃO E COMPROVAÇÃO.
No livro caixa, a título de despesas de custeio, somente as de consumo
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora
são dedutíveis, condicionadas, ainda, à comprovação documental hábil e
idônea.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa imposto retido na fonte, compensado na declaração de
ajuste anual, por falta de apresentação do comprovante da retenção,
emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723148/2009-20
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 73 a 77, exigem-se do contribuinte
os montantes de R$ 3.886,71 de imposto suplementar, com R$ 2.915,03 de multa
de ofício de 75%, e R$ 124,32 de imposto, com R$ 24,86 de multa de ofício de
20% e encargos legais, relativos ao [...] calendário 2005.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 69
a 72), constatou as seguintes infrações:
- dedução indevida de Livro Caixa, R$ 14.133,50, por falta de atendimento à
intimação para comprovação. [...]
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, R$ 124,32, por falta
de atendimento à intimação para comprovação e por inexistir a informação em
Dirf.
Cientificado, em 03/08/2009 (fl. 78), o contribuinte apresentou, em 02/09/2009, a
impugnação de fls. 02 e 03, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl.
81), alegando que a dedução de Livro Caixa se refere à despesas escrituradas e
comprovadas, conforme documentos de fls. 10 a 68, e atingem o montante de R$
10.975,23. Acrescenta que reconstituiu o Livro Caixa devido a extravio do original
e solicita prazo adicional de trinta dias para apresentar comprovação dos R$
3.158,27 faltantes, bem assim de prova dos rendimentos auferidos nos meses de
abril, setembro e novembro de 2005.
Aduz que o IRRF pleiteado, R$ 124,32, foi efetivamente retido e apresenta Recibo
de Pagamento de Autônomo – RPA (fl. 39) e extrato bancário (fl. 38) buscando
comprovar a mencionada retenção. Argumenta que não seria justo sofrer o ônus
em duplicidade (na percepção dos rendimentos e no lançamento) desse valor,
que deveria ter sido recolhido aos cofres públicos pela fonte pagadora.
O processo seguiu para análise segundo as disposições da Portaria MF no 441, de
30 de julho de 2010 e da Instrução Normativa SRFB no 1.061, de 08 de agosto de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723148/2009-20
3
2010, que originou o Termo Circunstanciado de fls. 83 e 84, bem assim, o
Despacho Decisório de fl.
[...] , com deferimento da proposta de manutenção total da exigência, não tendo
acatado a dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa reconstituído, cujos
valores não coincidem com os declarados, nem a compensação do IRRF, por falta
de DIRF e de apresentação de contrato de prestação de serviço ou documento
equivalente, haja vista que o RPA, emitido pelo próprio beneficiário, não faz prova
da retenção.
Essa análise foi cientificada ao contribuinte, em 15/08/2012 (fl. 89), e tendo sido
apresentada, dentro do prazo legal, em 10/09/2012, a manifestação de
inconformidade de fls. 90 a 92, o processo retornou para apreciação da DRJ.
Em sua manifestação de inconformidade, condena o entendimento exarado no
Termo Circunstanciado, que sequer analisou os documentos juntados à petição,
no montante de R$ 10.975,23, inferior ao declarado em face do extravio de alguns
documentos, o que não justificaria a total desconsideração dos valores dedutíveis.
Assevera que, embora se trate de documento de lavra do contribuinte, o RPA,
emitido em 12/04/2005, acompanhado de prova do depósito do valor líquido de
R$ 1.656,48, em 15/04/2005, seria suficiente para comprovar a retenção do IRF e
da contribuição à previdência oficial, nele indicadas.
Esclarece que, por se tratar de serviço eventual, não teria sido firmado contrato
entre as partes. Entende, ainda, que se houvesse omitido esse rendimento não
estaria sendo duplamente apenado, uma vez que reteve imposto não repassado à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pela fonte pagadora.
Ao final, pugna pelo acatamento das despesas de Livro Caixa, previstas em lei e
comprovadas, e do IRRF, cujo recolhimento deve ser exigido da fonte pagadora.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2006 LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. RESTRIÇÃO E COMPROVAÇÃO.
No livro caixa, a título de despesas de custeio, somente as de consumo
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora
são dedutíveis, condicionadas, ainda, à comprovação documental hábil e
idônea.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. Mantémse a glosa imposto retido na fonte, compensado
na declaração de ajuste anual, por falta de apresentação do comprovante
da retenção, emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723148/2009-20
4
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão
comprovados nos autos;
b) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
c) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo, portanto, dedutíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A dedutibilidade das despesas do Livro Caixa na declaração de ajuste anual, se
encontra regulamentada pelo art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
que estabelece:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723148/2009-20
5
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos diferenciados de despesas
dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício; (b) os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a remuneração
paga a terceiros, entendida como salário pago pelo empregador ao empregado,
de forma regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como, os respectivos
encargos trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo empregatício
entre eles, nos termos do inciso I.
Quanto às despesas constantes do último grupo (despesas de custeio necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora), requerem análise
individualizada, cotejada com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de
se determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar
como uma despesa de custeio passível de dedução. Como exemplos corriqueiros
dessas despesas temos: aluguel, água, luz, telefone, condomínio e despesas com
material de consumo.
Diante dessas considerações passa-se à análise da comprovação trazida com a
petição.
De pronto, não se enquadram no conceito de despesa de custeio as tarifas
bancárias debitadas, registradas sob a rubrica Desp swift ref OP rec exterior,
indicadas nos documentos de fls. 26, 29, 31, 33, 35 e 37, totalizando R$ 225,60.
Considerando que a atividade do contribuinte se desenvolve em seu endereço
residencial, Rua Solimões, 299, sobrado 1, São Francisco, Curitiba, Paraná (fls.
02, 10, 25 e 69), não é possível vincular as despesas com serviços de Internet
unicamente com a fonte produtora dos rendimentos. Ainda que restasse
comprovado esse vínculo exclusivo, os documentos pertinentes não fazem
prova do efetivo pagamento das despesas, no montante de R$ 312,00, uma vez
que as faturas não trazem autenticação bancária, tampouco estão
acompanhadas de comprovantes de débito automático (fls. 27, 41, 42, 43, 44,
45, 46 e 48)
Do mesmo modo, não fazem prova suficiente das despesas as faturas de
telefonia móvel, consignadas no Livro Caixa por 20% do seu valor, totalizando
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.017 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723148/2009-20
6
R$ 183,75, sem qualquer prova do efetivo pagamento (fls. 51, 52, 53, 56, 58, 60,
63 e 65).
Os documentos de fl. 40 (R$ 15,30) e 55 (R$ 8,50), por sua vez, não evidenciam
se tratarem de despesas necessárias à produção e manutenção da fonte
produtora dos rendimentos os gastos junto ao 2o Tabelionato – Guimarães e
com aquisição de CD com capa, respectivamente.
Por fim, não restou devidamente esclarecido nos autos a que título o
contribuinte, que declarou como atividade principal 264 Tradutor, intérprete,
filólogo (fl. 69), aufere os rendimentos do exterior, a fim de que se pudesse
estabelecer, de forma inequívoca, um vínculo de real necessidade entre as
despesas com serviços de tradução, prestados pelas pessoas jurídicas emitentes
das notas fiscais de fls. 54, 57, 59, 61, 64, 66, 67 e 68, no montante de R$
10.866,60, e as receitas auferidas.
No que tange ao IRRF a compensação se sujeita à comprovação da retenção do
valor pleiteado prevista no art. 943, § 2o do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art 943 (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Dessa forma, o documento de fl. 39, RPA, não cumpre os requisitos legais para
promover a comprovação pretendida, devendo ser mantida a glosa de R$ 124,32
de IRRF.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 123
DF CARF MF
Original